Tribunal: STF
Processo: RMS 23535
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: DESLEALDADE PROCESSUAL. Litigância de má-fé.
   Caracterização. Afirmações contrárias aos documentos da causa.
   Abuso de prerrogativa processual. Condenação ao pagamento de
   multa. Embargos rejeitados. Caracterizada litigância de má-fé,
   consistente em afirmações contrárias aos documentos da causa,
   justifica-se imposição de multa ao litigante.